Tribunal: TJES
Processo: 5004491-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004491-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
A Recorrente aduz a impossibilidade da simultaneidade do ajuizamento da Execução Fiscal e o protesto extrajudicial dos mesmos créditos exequendos, situação que lhe traria enormes prejuízos, uma vez que já teve de arcar com os custos de contratação do seguro garantia.

II.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.”
(STJ-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade exclusiva de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III.
Não há como acolher os pleitos recursais neste Agravo de Instrumento, porquanto, na esteira do entendimento da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa”
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

IV.

O julgamento meritório do Agravo de Instrumento implica na prejudicialidade da análise dos Embargos de Declaração direcionados contra a Decisão que apreciou a tutela de urgência recursal.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
VALE S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 4870805)

em razão da
DECISÃO
(id. 23134590 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
nos autos da

“
EXECUÇÃO FISCAL
”

ajuizada por
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
, cujo
decisum
admitiu o seguro garantia ofertada, concluindo
“que deve ser garantido ao Executado apenas que, em razão da oferta do Seguro-garantia em valor suficiente a garantir o crédito tributário decorrente dos autos de infração referenciados, seja expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em favor da mesma, bem como determinado ao Fisco Municipal que se abstenha de inscrever o Executado nos órgão de restrição de crédito (SPC, SCPC ou Serasa).”

Sustenta a Recorrente, inicialmente, que:
(I)
“
embora a apólice de seguro garantia tenha sido aceita para garantir à Agravante a regularidade fiscal, o Juízo de origem possibilitou ao Agravado a cobrança extrajudicial, por meio de protesto, do valor já executado judicialmente e já assegurado na apólice.”
(II)
“
o registro de protesto se prestaria, tão somente, a trazer prejuízos desproporcionais e ilegais à Agravante, que, além de arcar com os gastos decorrentes da contratação de garantia hígida e suficiente, teria de arcar, ainda, com as consequências da publicização de dívida indevida, como indicado nos embargos à execução fiscal.”

Dessa forma, pleiteia, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal no sentido de que o Recorrido se abstenha de registrar protesto decorrente do crédito tributário exequendo. No mérito, pleiteia a reforma da Decisão recorrida “
tão somente para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de realizar qualquer cobrança extrajudicial do crédito tributário, inclusive se abstendo de protestar os créditos tributários exequendos (tendo em vista o oferecimento de garantia suficiente a assegurar o crédito tributário e considerando a ausência de prejuízo ao Agravado).”

Consta Decisão (Id. 5110312), proferida pelo Eminentíssimo Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A Recorrente interpôs Embargos de Declaração (Id. 6075632), alegando omissão da Decisão objurgada, porquanto o juízo
ad quem
não teria se atentado
“para a distinção necessária entre (i) casos em que se ofereceu a apólice em ação de iniciativa do contribuinte (ações anulatórias, por exemplo), não tendo sido ajuizada execução fiscal, a qual portanto segue podendo ser ajuizada; e (ii) casos em que já foi ajuizada execução fiscal e esta foi integralmente garantida por apólice de seguro, nos quais não haveria sentido permitir que o suposto credor mantenha a prerrogativa concomitante de protestar a dívida extrajudicialmente.”

Pleiteia, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, com efeito infringente, no sentido de reformar a Decisão embargada, impedindo o Recorrido de “
realizar a cobrança extrajudicial do crédito tributário objeto da execução fiscal de origem.”

Devidamente intimada, o Recorrido apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 6460959.

Decisão de Id. 6515552, determinando a redistribuição dos autos entre os integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível.

Historicamente, depreende-se que a Recorrente, nos autos da Execução Fiscal, ofertou seguro garantia com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito perseguido pela Administração Municipal, cuja pretensão fora parcialmente admitida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“(...)

Vale salientar que o Executado não formulou requerimento de suspensão da exigibilidade do débito na petição inicial, restringindo-se a pleitear pela garantia do débito, mediante apresentação de apólice de Seguro-Garantia, para fins de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inscrição no CADIN e de protesto do título.

O fato é que a apresentação de seguro-garantia suficiente a cobrir o débito não autoriza a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a abstenção de protesto do débito, sendo cabível apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além da impossibilidade de inscrição do contribuinte, ora agravado, no CADIN.

E, se a apresentação de garantia não conduz à suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Municipal para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com a jurisprudência, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese:
"A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)

(...)

Delineadas tais considerações, forçoso concluir que deve ser garantido ao Executado apenas que, em razão da oferta do Seguro-garantia em valor suficiente a garantir o crédito tributário decorrente dos autos de infração referenciados, seja expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em favor da mesma, bem como determinado ao Fisco Municipal que se abstenha de inscrever o Executado nos órgão de restrição de crédito (SPC, SCPC ou Serasa).

Ante o exposto, admito o seguro-garantia ofertado.”

Nota-se, portanto, que o Juízo
a quo
reconheceu a admissibilidade do seguro garantia ofertado, apenas e tão somente, para determinar que o Recorrido se abstivesse de inscrever a Recorrente em cadastros restritivos de créditos, permitindo, de outro lado, ao Ente Municipal a adoção de outras medidas para sua cobrança extrajudicial, inclusive protesto.

Em contrapartida, no contexto do presente recurso, a Recorrente aduz, em síntese, a impossibilidade da simultaneidade do ajuizamento da Execução Fiscal e do protesto extrajudicial dos mesmos créditos exequendos, situação que lhe traria enormes prejuízos, uma vez que já teve de arcar com os custos de contratação do seguro garantia.

Não obstante os argumentos deduzidos pela Recorrente, certo é que a pretensão de suspensão da tramitação da demanda executiva não deve prevalecer na espécie.

Neste particular, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
afigura-se iterativa no sentido de “
o art.151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.”
(
STJ
-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo,
admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débit
o
exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,
com a finalidade exclusiva de viabilizar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários,
o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. Precedentes.

2.
No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).”

Em sendo assim, não há como acolher os pleitos recursais neste Agravo de Instrumento, porquanto, na esteira do entendimento da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“o
oferecimento de seguro-garantia
ou de fiança bancária
tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin
, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Desta forma, por não haver a Recorrente demonstrado, por outros meios, o preenchimento dos requisitos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tenho por manter intacta a Decisão recorrida, nos exatos termos em que proferida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida. Por conseguinte, julgo prejudicados os Embargos de Declaração (Id. 6075632).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)